Tribunal: CARF
Processo: 10930.901731/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.901731/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.439 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
FORTALEZA AGROMERCANTIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PESSOAS JURÍDICAS INATIVAS, INAPTAS, BAIXADAS. OPERAÇÕES.
SIMULAÇÕES. CRÉDITOS. GLOSA.
Mantém-se a glosa dos créditos das contribuições sobre as aquisições de café
de pessoas jurídicas cuja inexistência, de fato, ou seja, cuja incapacidade para
realizar as operações de beneficiamento/industrialização, armazenagem,
classificação e vendas, foi comprovada em processo administrativo, mediante
diligências e depoimentos dos envolvidos nas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior e Sabrina Coutinho
Barbosa, que davam provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da DRJ08 que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório que
deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento (PER) e homologou em parte as Declarações de
Compensação (Dcomp), objetos deste processo administrativo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.901731/2014-31
Fl. 3040
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.439 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901731/2014-31

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina/PR, com fundamento no
Termo de Informação Fiscal às fls. 2214/2312, deferiu parcialmente o PER e homologou em
parte as Dcomp, até o limite do ressarcimento deferido, conforme despacho decisório às fls.
2344/2345.
Inconformada com a decisão da DRF, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, alegando razões, assim resumidas por aquela DRJ:
• o procedimento de compra de café tem o seguinte roteiro: um corretor de café
apresenta uma amostra; após análise e aprovação fecha-se o negócio se o produto
atender os interesses do comprador; fechado o negócio, o corretor apresenta o
comprador [querendo referir-se a vendedor] que pode ser pessoa física ou jurídica; no
caso de café comprado de pessoa jurídica, verifica-se a situação cadastral da empresa
junto à Receita Federal e ao SINTEGRA; não havendo irregularidade, a compra é
finalizada;
• portanto, a Fortaleza Agro Mercantil sempre buscou saber a procedência do
produto adquirido, por meio de pesquisa de situação cadastral junto aos órgãos
fiscalizadores; embora, atualmente, haja indícios de que as empresas listadas no
Termo de Informação Fiscal sejam Empresas "Noteiras", à época em que Fortaleza
negociou o café, não havia como saber que se negociava com empresas noteiras, pois
os cadastros delas eram regulares junto a Receita Federal e ao SINTEGRA, o que
caracteriza a boa-fé da adquirente; dessa forma, mesmo que seja confirmada que as
empresas suspeitas são mesmo "noteiras", a Fortaleza não pode ser prejudicada, como
já se posicionaram sobre os temas os Tribunais;
• a Lei no 9.430, de 1996, traz, e m seus artigos 80 e 81, as hipóteses nas quais
se aplicam a baixa e a inaptidão das empresas; caso ocorra a baixa ou sejam declaradas
inaptas, os documentos emitidos por estas empresas não produzirão efeitos tributários
perante terceiros interessados como dispõe o art. 82 da mesma lei; entretanto, o
parágrafo 1o desse comando modula esse efeito quando a adquirente comprove o
pagamento e o recebimento da mercadoria, o que foi feito na situação dos autos;
• embora haja indícios de que a s empresas listadas sejam consideradas noteiras,
não há confirmação destas suspeitas; desta forma, considerar que as empresas listadas
eram utilizadas apenas para "guiar café", sem que haja uma decisão definitiva, seria
uma afronta ao principio da presunção de inocência, previsto no art. 5o, LVII da CF,
de 1988; assim, o presente processo deve ser suspenso até que haja uma posição
definitiva sobre a idoneidade das empresas listadas (noteiras ou não noteiras),
evitando, assim, que empresas como a Fortaleza Agro Mercantil que, acreditando estar
negociando com empresas idôneas, tendo em vista a situação na Receita Federal não
constarem qualquer irregularidade a época das negociações, sejam prejudicadas
financeiramente;
• o auditor, cumprindo o que determina o parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no
9.430, de 94, lançou multa administrativa de 50% sobre o valor indeferido do pedido
de ressarcimento; todavia a aplicação de tal multa é ilegal por violar o artigo 97, V do
CTN, que somente autoriza a lei ordinária a instituir penalidades as infrações
contrárias aos seus dispositivos, ou para infrações nela definidas; o contribuinte,
somente exerceu seu regular direito de petição garantido pelas Leis no 10.637, de
2002, no 10.833, de 2003 e no 9.784, de 1999, não podendo ser punido simplesmente
por a autoridade entender que não tinha direito ao crédito pleiteado.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
conforme acórdão, assim ementado:
Fl. 3041
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.439 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901731/2014-31

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS
CONSIDERADAS NOTEIRAS. GLOSA.
Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas cuja
inexistência de fato ou a incapacidade para realizarem as vendas foi comprovada em
processo administrativo que resultou no cancelamento ou suspensão da inscrição no
cadastro de pessoas jurídicas. Entretanto, comprovada a efetiva aquisição da
mercadoria, admite-se o crédito presumido nos casos de produtos adquiridos de pessoas
físicas como ocorre na espécie, tendo em vista as conclusões alcançadas no âmbito de
operações especiais de fiscalização conhecidas como Robusta, Tempo de Colheita e
Broca.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a
reversão das glosas dos créditos, efetuada pela Fiscalização, alegando em síntese: 1) “Da
manifesta Boa-fé da autora – Princípio da estrita legalidade. Presunção Legal x Presunção
não prevista em Lei”: agiu de boa-fé e efetuou todos os procedimentos necessários a resguardar
as operações efetuadas, inclusive, comprovando o pagamento às empresas fornecedoras; 2) “Das
supostas empresas consideradas noteiras – “pseudosatacadistas”: a Fiscalização desconsiderou
os créditos das contribuições sob o argumento de que os fornecedores dos insumos, de fato, era
inexistentes, na medida em que apresentaram irregularidades cadastrais junto à RFB,
irregularidades no cumprimento de suas obrigações tributárias e sem capacidade econômica e
financeira para operar; contudo a glosa efetuada pela Fiscalização é injustificável; eventuais
irregularidades constatadas nos fornecedores não podem ser imputadas à recorrente que agiu de
boa-fé.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O Recurso Voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do art. 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
A questão oposta nesta fase recursal restringe-se ao direito de o contribuinte
descontar créditos sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas inexistentes de fato.
As Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 que instituíram o regime não cumulativo
para o PIS e Cofins, respectivamente, vigentes à época dos fatos geradores dos PER/Dcomp em
discussão, assim dispunham, quanto ao aproveitamento de créditos:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
Fl. 3042
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.439 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901731/2014-31

3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
(...)
- Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi.
(...)
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada
pela Lei no 11.727, de 2008)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...).
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
(...).
Posteriormente foi decretada e sancionada a Lei no 10.925/2004 dispondo sobre o
PIS e a Cofins, literalmente:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
Fl. 3043
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.439 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901731/2014-31

art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de novembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01,
todos da NCM;
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades
de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial.
(...)
Assim, considerando estes dispositivos legais, passemos à análise das glosas dos
créditos sobre aquisições de café de pessoas jurídicas inexistentes de fato
As glosas dos créditos básicos de PIS e da Cofins tiveram como fundamento a
simulação de operações de compra de café de produtores rurais (pessoas físicas) e/ ou de
cerealistas, mediante a utilização de pessoas jurídicas fictícias e/ ou criadas com o fim específico
de simular as compras como se tivessem sido efetuadas de atacadistas de café cujas operações
estão sujeitas à tributação daquelas contribuições pelas alíquotas cheias, ou seja, de 1,65 % e
7,60 %, respectivamente, ao invés de gerar crédito presumido da agroindústria, conforme
previsto no artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
Embora a recorrente não tenha sido citada diretamente nas operações
denominadas “Tempo de Colheita”, “Broca” e “Robusta”, realizadas pela Policia Federal,
visando desmantelar uma organização criminosa criada com o objetivo exclusivo de sonegar
tributos estaduais, ICMS, e federais, PIS e Cofins, ao adquirir insumos (café) das empresas
envolvidas no esquema, se beneficiou da fraude decorrente das operações simuladas.
No Termo de Informação Fiscal, parte integrante do despacho decisório, a
Fiscalização demonstrou que as pessoas jurídicas, emitentes das notas fiscais de vendas de
insumos (café beneficiado) para a recorrente, cujas glosas foram efetuadas por ela e mantidas
pela DRJ, realizaram operações, em valores muito acima de suas capacidades econômicas e
financeiras. Conforme demonstrado naquele Termo, trata-se de empresas sem estruturas
operacionais, capazes de realizarem as operações de beneficiamento/industrialização de café, nas
quantidade vendidas, tanto para a recorrente como para outras pessoas jurídicas. As empresas
listadas naquele Termo não dispunham de infraestrutura industrial, máquinas e equipamentos,
galpões industriais, armazéns e de empregados que permitissem a realização de tais operações,
em quantidade e valor, faturadas por elas, sendo que a maioria delas se encontrava inativa, inapta
e/ ou baixada perante a RFB.
Reproduzimos a seguir excertos do Termo de Informação Fiscal que comprovam
a inexistência, de fato, das empresas cujas operações foram simuladas e cujos créditos
descontados foram glosados:
Fl. 3044
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.439 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901731/2014-31

Assim, tendo como premissa as informações, depoimentos e fatos apurados nas
operações “TEMPO DE COLHEITA” e “ROBUSTA”, realizamos pesquisas nos
sistemas informatizados da RFB e verificamos em grande parte dos fornecedores de
café da empresa FORTALEZA AGRO MERCANTIL LTDA. o mesmo padrão de
procedimentos e os mesmos indícios de inexistência de fato:
• sócios sem patrimônio e capacidade financeira para operar no mercado
cafeeiro;
• empresas (duas ou mais) que teriam funcionado no mesmo local e período;
• pessoas jurídicas com elevada movimentação financeira;
• falta de entrega de declarações obrigatórias à RFB, declarações entregues sem
valores ou na condição de inativa;
• inexistência de recolhimento de tributos administrados pela RFB ou
recolhimento de valores insignificantes;
DAS
DILIGÊNCIAS
FISCAIS
E
DEMAIS
VERIFICAÇÕES
PROMOVIDAS NAS EMPRESAS “NOTEIRAS”
49. Antes de adentrarmos propriamente nos trabalhos desenvolvidos nos
diversos fornecedores de café da FORTALEZA AGRO MERCANTIL LTDA., em
virtude da similaridade com os eventos verificados na presente fiscalização, faz-se
necessário abordarmos os principais fatos apurados nas operações anteriores
desenvolvidas pela RFB no setor cafeeiro: “TEMPO DE COLHEITA” e
“ROBUSTA”.
“TEMPO DE COLHEITA”
50. A operação “Tempo de Colheita”, iniciada no ano de 2007 e que apurou a
“interposição fraudulenta de pseudo-empresas atacadistas nas operações de compra
e venda de café”, foi realizada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Vitória/ES. Os resultados preliminares das investigações, de acordo com relatório
produzido naquela operação, já indicavam a “existência de esquema de venda de nota
fiscal para que as empresas compradoras pudessem se apropriar integralmente do
crédito de PIS/COFINS de 9,25% sobre o valor indicado na nota fiscal”.
51. Naquela operação, os produtores rurais expuseram, em detalhes, o modo
como se dava o transporte do café até as grandes torrefadoras e exportadoras, a troca
da nota do produtor pela nota fiscal da “noteira” - que ocorria durante o transporte da
mercadoria - e o pagamento às pseudo-atacadistas pelo fornecimento da nota fiscal.
Vale destacar um trecho do relatório:
“(...) a pedido da fiscalização, os produtores compareceram à Delegacia da
Receita Federal em Vitória-ES munidos de blocos de notas fiscais de produtor e
planilha identificando o suposto destinatário e o real comprador que, como esperado,
não são coincidentes.
(...)
Os produtores mostraram total desconhecimento acerca das pseudo-atacadistas usadas
para guiar o café vendido. Negociavam com uma determinada pessoa
(corretor/corretora, maquinista ou até mesmo a empresa adquirente) e no momento da
retirada do café surgiam nomes desconhecidos de “empresas” para serem utilizadas no
preenchimento da nota fiscal do produtor.”
52. Por sua vez, corretores de café ouvidos pela fiscalização confirmaram as
afirmações dos produtores e/ou maquinistas. Vejamos outro trecho de relatório da
operação “TEMPO DE COLHEITA”:
Fl. 3045
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.439 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901731/2014-31

“Os
corretores
corroboraram
as
afirmações
dos
produtores/maquinistas.
Reconheceram que o café adquirido pelas empresas exportadoras e indústrias provém
de vendas de produtores e/ou maquinistas. Do mesmo modo, reconheceram que os
adquirentes são informados de como se dão as operações: café de pessoa física
(produtor e/ou maquinista guiado em nome de uma pseudo-empresa atacadista e desta
para a compradora).”
53. Seguem trechos de depoimentos prestados por alguns corretores de café
naquela operação, cujos nomes omitiremos por conta do sigilo fiscal:
“(...) o mercado de café se ‘prostituiu’ porque alguns ‘corretores’ começaram a
negociar café dispensando a cobrança da comissão de corretagem, e devido ao
aparecimento de empresas laranjas que entraram no mercado de café vendendo nota
fiscal para ganhar um percentual sobre as vendas de café”.
“(...) ‘empresas’ indicadas pelos ‘maquinistas’ como vendedora do café são na verdade
utilizadas apenas para guiar o café, isto é, servem tão só para emitir nota fiscal para
possibilitar a compradora se creditar do PIS e da COFINS e que em contrapartida elas
recebem um determinado valor para guiar o café em seu nome;”
“(...) com a nova sistemática de apuração do PIS e COFINS (crédito na compra e
débito na venda), os produtores rurais procuravam as empresas compradoras
(exportadores e indústrias) para vender o café e na ocasião os compradores
perguntavam aos produtores rurais qual a empresa que iria guiar o café; se o produtor
rural não tivesse uma empresa para guiar o café, os próprios compradores indicavam
um nome;”
54. Ao fim, os próprios representantes de algumas empresas noteiras
investigadas na operação “TEMPO DE COLHEITA” reconheceram o esquema
fraudulento utilizado com o objetivo de aumentar, indevidamente, os créditos
apurados nas aquisições de café por parte das grandes indústrias e exportadores.
“ROBUSTA”
55. A operação “Robusta”, coordenada pela DRF de São José do Rio Preto/SP
e com os trabalhos de investigação estendidos para outros Estados da Federação
(Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro e Rondônia), iniciou-se no ano de 2010 e
também teve por objetivo a investigação de empresas do setor cafeeiro “com indícios
de inexistência de fato” e que apresentavam o mesmo modo de operação daquelas
verificadas na operação “Tempo de Colheita”.
56. Nesta operação, foram verificadas as operações bancárias e comerciais de
diversas empresas envolvidas e, principalmente, também foram ouvidos produtores
rurais, corretores de café e operadores de empresas “noteiras”. O resultado não foi
diferente do apurado anteriormente.
57. De acordo com o relatório da operação “ROBUSTA”, o “modus operandi”
era o mesmo, ou seja, a troca de notas fiscais e depósitos identificados nas contas
bancárias das “noteiras”. As empresas adquirentes tinham conhecimento da condição
de “noteiras” de vários de seus fornecedores:
“Já relatamos que para dar a aparência da boa fé, as indústrias e
exportadoras, em TODA operação de aquisição de café guiado com nota fiscal
de pessoa jurídica “noteira”, procedia da seguinte forma:
a) verificava a situação cadastral da “noteira” perante a Receita Federal do
Brasil, imprimindo a certidão negativa de débito expedida por este órgão;
b) imprimia a situação cadastral da empresa perante o ICMS – SINTEGRA
c) efetuava o pagamento identificando a remetente dos recursos
(indústrias/exportadoras) na conta bancária das “noteiras”
Fl. 3046
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.439 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901731/2014-31

Os “cuidados” tomados pelas indústrias são justificados, já que sabiam, de
antemão, que poderiam ter problemas futuros com estes “fornecedores”. Se
muniram, desta forma, de todas as provas possíveis, para tentar ilidir, no
futuro, provável ação dos entes de fiscalização contra o esquema criminoso
utilizado.
Já demonstramos, em diversos depoimentos (mormente dos corretores), que
para a indústria, tanto faz se o café adquirido é guiado com nota fiscal da
empresa “a”, “b” ou “c” (“noteiras”). O que a indústria necessita é do
produto (café), independentemente de quem for o real vendedor (produtor
rural/maquinista), e de nota fiscal de uma pseudo atacadista, com o claro
objetivo de auferir créditos de PIS e Cofins não cumulativos indevidos.”
58. A conclusão do relatório elaborado pelos Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil de São José do Rio Preto/SP não deixa dúvidas:
“Assim, restou exaustivamente comprovado ao longo deste termo que as pseudo
pessoas jurídicas relatadas são “noteiras”, ou seja, foram constituídas com um
único propósito: vender notas fiscais (“guiar” o café adquirido pelas indústrias
e torrefadoras junto aos produtores rurais e cerealistas/maquinistas).
Também foi demonstrado que o modus operandi destas “noteiras” não diverge:
- constituição da “noteira” em nome de interpostas pessoas;
- falta de capacidade patrimonial (ativos imobilizados) e gerencial (recursos
humanos) para gerir e administrar uma empresa atacadista;
- falta ou recolhimentos ínfimos de tributos federais;
- Omissão na entrega das declarações (DIRPF, DIPJ, DCTF, DACON, DIRF
etc.) ou entrega com valores “zerados” ou indevidos;
- Falta de escrituração contábil e fiscal;
- Contas bancárias movimentadas por procuração;
- Contas bancárias de passagem (servem apenas para receber o depósito feito pelas
indústrias e o repasse aos produtores rurais/maquinistas);
- Conhecimento do mercado de café (corretores e indústrias/torrefadores) da condição
de “noteiras” das citadas empresas – fornecedoras de nota fiscal;
- Desconhecimento, por parte dos produtores rurais, das “noteiras” e seus sócios;
- Surgimento e utilização das “noteiras” a mudança na legislação das contribuições
PIS/COFINS não cumulativo.”
59. Outro ponto importante levantado nas operações anteriores, também
verificado na presente fiscalização, diz respeito às “orientações” que indústrias e
exportadores de café encaminhavam a corretores e às supostas empresas vendedoras
para que constassem no corpo das notas fiscais de venda observações de que as
referidas operações estavam sendo realizadas SEM SUSPENSÃO de PIS e COFINS,
ou seja, com incidência das contribuições.
60. Essas observações eram necessárias aos adquirentes porque, como vimos,
nas vendas efetuadas por pessoas jurídicas enquadradas no conceito de cerealistas a
incidência do PIS e COFINS estava SUSPENSA e permitiam aos adquirentes apurar
apenas crédito presumido das contribuições, em alíquotas inferiores (35%) àquelas
utilizadas em operações sem a suspensão (9,25%).
61. Em diversos depoimentos prestados por corretores, cerealistas e maquinistas
de café surgem afirmações de que as indústrias (i) orientavam os corretores a não
adquirirem café de produtores rurais (pessoas físicas) e cerealistas, (ii)
Fl. 3047
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.439 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901731/2014-31

orientavam a colocar nas notas fiscais as observações sobre a incidência das
contribuições (operação sem suspensão) - caso não constassem tais informações, a
operação de compra não seria realizada - e chegavam, inclusive, a (iii) orientar
eventuais cerealistas a mudarem seu objeto social para “comércio atacadista de
café em grão”, tudo para que pudessem aproveitar créditos integrais de PIS e
COFINS.
A seguir a identificação e dados das empresas cujas operações foram consideradas
simuladas:
1) Santa Branca – Exportadora e Comércio de Café Ltda.: sem qualquer estrutura
física para operação com café em coco, ou seja, para recepção, beneficiamento, armazenagem,
classificação e venda; está ou estava localizada na Rua Maranhão, no 43, sala 01, centro em
Londrina/PR; nunca recolheu quaisquer tributos ou contribuições federais; apresentou Dacon e
DCTF, em branco, sem quaisquer valores declarados; diligência realizada no endereço
cadastrado a empesa não foi encontrada; no local encontrou-se um ateliê de costura da Sra.
Maria Luiza Nunes que também ocupava a sala 05; testemunhos constantes do Termo de
Informação Fiscal às fls. 2234/2236 comprovam sua inexistência;
2) Ogeex Comércio e Exportação de Café Ltda.: idem quanto à estrutura
operacional; está ou estava localizada na Rua Maranhão, no 43, sala 02, centro em Londrina/PR;
nunca recolheu quaisquer tributos ou contribuições federais; apresentou Dacon e DCTF, em
branco, sem quaisquer valores declarados; diligência realizada no endereço cadastrado a empesa
não foi encontrada; no local encontrou-se um ateliê de costura da Sra. Maria Luiza Nunes que
também ocupava a sala 01; testemunhos constantes do Termo de Informação Fiscal às fls.
2239/2241 comprovam sua inexistência;
3) Cafecer – Comércio de Café e Cereais Ltda.-MF: idem quanto à estrutura
operacional; está ou estava localizada na Rua Mato Grosso, no 144, sala 207, centro em
Londrina/PR; omissão quanto à entrega de DIPJ para os anos calendário de 2009 a 2013; nunca
recolheu quaisquer tributos ou contribuições federais; apresentou Dacon e DCTF, em branco,
sem quaisquer valores declarados; diligência realizada no endereço cadastrado, a empesa não foi
encontrada; no local encontrou-se um salão de manicure da Sra. Marcela Gomes Martins;
informações constantes do Termo de Informação Fiscal às fls. 2242/2249 comprovam sua
inexistência;
4) Comércio de Café e Cereais Cerialli Ltda.-EPP: idem quanto à estrutura
operacional; está ou estava localizada na Av. Brasil, no 1021, centro em Maringá/PR; teve sua
inscrição no CNPJ declarada inapta sob o fundamento de localização desconhecida pela DRF em
Maringá; com capital de apenas á; com capital de apenas R$40,0 mil reais teria movimentado em
vendas, apenas para a recorrente, nos anos de 2009 a 2012, em torno de R$76,6 milhões de reais;
diligência realizada no endereço cadastrado, a empesa não foi encontrada; no local encontrou-se
um barracão desativado; informações constantes do Termo de Informação Fiscal às fls.
2250/2254 comprovam sua condição de “noteira”
5) Cerealista Terra Norte LTDA.(atual Reciclados Terra Norte Ltda.): idem
quanto à estrutura operacional; está ou estava localizada na Rua Osvaldo Rivelini, no 20, Jd.
Daniele, em Cambira/PR; teve sua inscrição no CNPJ declarada inapta sob o fundamento de
localização desconhecida pela DRF em Maringá; com capital de apenas R$50.0 mil reais teria
movimentado em vendas, apenas para a recorrente, nos anos de 2009 a 2011, em torno de
R$40,0 milhões de reais; para o período de janeiro a agosto de 2010 não apresentou Dacon nem
Fl. 3048
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.439 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901731/2014-31

DCTF; apresentou DIPJ com valores ínfimos; informações às fls. 2256/2259 comprovam sua
condição de “noteira”;
6) Comimex Comércio de Café e Cereais Ltda.: idem quanto à estrutura
operacional; está ou estava localizada na Av. Rio de Janeiro no 221, 12o andar, sala 122, Edifício
América, em Londrina/PR; entregou DIPJ com valores zerados; as DCTF foram entregues “em
branco”; a movimentação financeira nos anos de 2009 a 2012 ficou em torno de R$144,0
milhões; em toda sua existência recolheu, a título de tributos ou contribuições federais apenas
R$877,53; apresentou Dacon e DCTF com valores zerados; informações constantes do Termo de
Informação Fiscal às fls. 2261/2267 comprovam sua condição de “noteira”;
7) Comércio de Café e Cereais Caipira Ltda.: está ou estava localizada na Av.
Castelo Branco, no 10.336, centro, em Cacoal/RO; nunca apresentou DIPJ, Dacon, DCTF ou
qualquer outra declaração à RFB; jamais recolheu qualquer valor a título de tributos ou
contribuições federais; com capital de apenas R$60,0 mil reais, movimentou nos anos de 2009 a
2012 cerca de R$41,6 milhões de reais; diligência no endereço cadastrado no CNPJ, a empresa
não foi encontrada, no local funcionava uma empresa de sons e acessórios automotivos com o
nome de fantasia de “Coca Films SOM E ACESSÓRIOS”(foto fls. 2269); informações
constantes do Termo de Informação Fiscal às fls. 2269/2273 comprovam sua condição de
“noteira”;
8) Carvalho & Danta Ltda. – EPP (Cafeeira Santana): está ou estava localizada na
Av. José Dias da Silva, no 97, centro, em São Miguel do Guaaporé/RO; nunca apresentou DIPJ,
Dacon, DCTF ou qualquer outra declaração à RFB; jamais recolheu qualquer valor a título de
tributos ou contribuições federais; no Sintegra sua situação cadastral desde 06/08/2010 é não
habilitado por não ter sido encontrado; com capital de apenas R$30,0 mil reais, movimentou nos
anos de 2009 a 2012 valores superior a R$5,5 milhões de reais; informações constantes do
Termo de Informação Fiscal às fls. 2274/2276 comprovam sua condição de “noteira”;
9) Comércio de Café e Cereais Brasrolim Ltda.: está ou estava localizada na
Estrada Linha 45, s/n, zona rural, São Felipe d’Oeste/RO: declarou-se inativa no ano calendário
de 2010; não apresentou DIPJ para os anos calendários de 2009, 2011, 2013 e 2014; não
apresentou Dacon nem DCTF; jamais recolheu um centavo de tributos ou contribuições federais;
informações constantes do Termo de Informação Fiscal às fls. 2278/2281 comprovam sua
condição de “noteira”
10) Comércio de Café Sertão Ltda. – ME; está ou estava localizada na Av. Paraná,
no 216, centro, em Cacoal/RO; nunca apresentou DIPJ; apresentou Dacon apenas para os meses
de fevereiro de março de 2010, em branco, ou seja, sem quaisquer valores declarados; apresentou
DCTF para o 1o trimestre de 2010 e para o mês de abril de 2010, também em branco; jamais
recolheu qualquer valor a título de tributos ou contribuições federais; no Sintegra consta como
não habilitado/cancelado desde 27/04/201; diligência no endereço cadastrado no CNPJ, a
empresa não foi encontrada, no local funcionava uma empresa distribuidora de água o nome de
fantasia de “Mais Água Distribuidora” (foto fls. 2284); informações constantes do Termo de
Informação Fiscal às fls. 2283/2285 comprovam sua condição de “noteira”;
11) Comércio de Café Arco Iris Ltda.: está ou estava localizada na Av. Pau Brasil,
no 6252, centro, em Ministro Andreazza/RO; nunca apresentou DIPJ; apresentou Dacon apenas
para os meses de maio e junho de 2010, em branco, sem quaisquer valores declarados;
apresentou DCTF para o 1o trimestre de 2010 e para o mês de abril de 2010, também com
valores zerados; jamais recolheu qualquer valor a título de tributos ou contribuições federais;
diligência no endereço cadastrado no CNPJ, a empresa não foi encontrada; seu sócio
Fl. 3049
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.439 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901731/2014-31

administrador declarou que não conhece essa empresa; informações constantes do Termo de
Informação Fiscal às fls. 2286/2288 comprovam sua condição de “noteira”;
12) Cerealista Nova Brasilândia Ltda. – EPP: está ou estava localizada na Av.
Califórnia, no 4751, setor 14, em Nova Brasilândia d’Oeste/RO; declarou-se inativa no ano
calendário de 2010 e não apresentou DIPJ para os demais exercícios, inclusive, para o de 2010;
nunca apresentou Dacon nem DCTF; jamais recolheu qualquer valor a título de tributos ou
contribuições federais; no Sintegra consta como não habilitado/cancelado por falta de entrega de
GIAM; diligência no endereço cadastrado no CNPJ, a empresa não foi encontrada, no local
funcionava uma empresa distribuidora de água o nome de fantasia de “Mais Água Distribuidora”
(foto fls. 2284); informações constantes do Termo de Informação Fiscal às fls. 2290/2291
comprovam sua condição de “noteira”
13) Comissária de Café Rio Grandense Ltda.: sem qualquer estrutura física para
operação com café em coco, ou seja, para recepção, beneficiamento, armazenagem, classificação
e venda; está ou estava localizada na Av. Princesa do Sul, no 446, sala 03, em Varginha/MG;
jamais recolheu qualquer valor a título de PIS ou Cofins; no Sintegra consta como não
habilitado/suspenso; diligência no endereço cadastrado no CNPJ, a empresa não foi encontrada,
no local encontraram “uma porta fechada, e que, segundo informações da sala vizinha, já se
encontrava fechada há algum tempo”; informações constantes do Termo de Informação Fiscal às
fls. 2292/2293 comprovam sua condição de “noteira”
14) Leite & Silva Comércio de Café Ltda.: está ou estava localizada na Praça
Santa Isabel, no 256-A, Guaipava, em Paraguaçu/MG; apresentou Dacon apenas para o período
de janeiro a junho de 2010, mas “em branco”, ou seja, sem quaisquer valores declarados; as DIPJ
e DCTF também foram apresentadas “em branco”; recolheu valores ínfimos de PIS e Cofins;
com capital de apenas R$10,0 mil reais, movimentou em torno de R$460,0 milhões de reais nos
de 2009 a 2012; informações constantes do Termo de Informação Fiscal às fls. 2294/2296
comprovam sua condição de “noteira”;
15) Sersantos Comércio, Importação e Exportação de Café e Cereais Ltda.: está
ou estava localizada na Av. Arthur Bernardes, no 846, centro, em Machado/MG; apresentou
Dacon “em branco”, ou seja, sem quaisquer valores declarados; as DCTF também foram
apresentadas “em branco”; jamais recolheu qualquer valores a título de PIS e Cofins;
informações constantes do Termo de Informação Fiscal às fls. 2297/2300 comprovam sua
condição de “noteira”;
16) Comercial Atacadista de Cereais M & N Ltda. (atual F N Prestadora de
Serviços Ltda.): sem qualquer estrutura física para operação com café em coco, ou seja, para
recepção, beneficiamento, armazenagem, classificação e venda, conforme se depreende das fotos
dos imóveis onde está ou estava localizada (fls. 2303), na Rua Doutor Silva Frota, no 66-A,
Parque Boa Vista, em Varginha/MG: nunca apresentou DIPJ, DCTF e Dacon, jamais efetuou
quaisquer recolhimentos a título de tributos ou contribuições federais; informações constantes do
Termo de Informação Fiscal às fls. 2301/2305 comprovam sua condição de “noteira”.
Assim, demonstrado que as referidas empresas, de fato, eram inexistentes,
existiam apenas no papel, as operações realizadas por elas, mediante a emissão de notas fiscais
de venda de café cru beneficiado/industrializado, não passaram de simulação de venda de
produtos de terceiros como se fossem delas.
Fl. 3050
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.439 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901731/2014-31

Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e a liquidez do valor pleiteado e
declarado/compensado é do requerente e não do Fisco.
O Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe quanto à impugnação (manifestação
de inconformidade):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...).
Com relação a provas, a Lei no 13.105, de 16/3/2015 (Novo Código de Processo
Civil), assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
Também, a Lei no 9.784, de 29/1/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
No presente caso, em momento algum, a recorrente apresentou documentação
fiscal e financeira comprovando a existência, de fato, das referidas empresas.
Quanto à suscitada aplicação da decisão do STJ no julgamento do REsp no
1.148.444, ao presente caso, ao contrário do entendimento da recorrente, essa decisão aplica-se
somente aos casos em que houve, de fato, as operações e os vendedores deixaram de recolher os
tributos devidos. No presente caso, conforme já ressaltado e demonstrado nos autos, de fato, não
houve operações de compra e venda de café cru beneficiado/industrializado das referidas
empresas e sim simulações.
Já a alegação de ter agido de boa-fé, ter recebido as mercadorias e efetuado os
pagamentos não constituiu fundamento para se apropriar de créditos não previstos na legislação
tributária.
Assim, a glosa dos créditos efetuada pela Fiscalização deve ser mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 3051
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.439 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901731/2014-31

Fl. 3052
DF CARF MF
Original